Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 14 dias-multa, em regime semiaberto, além do pagamento de indenização mínima de R$ 2.713,90 por danos materiais, conforme o art. 387, IV, do CPP. A Defesa recorre pela absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria e afastamento da condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do furto; (ii) avaliar a adequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena, especialmente no tocante à reincidência e aos antecedentes penais; e (iii) decidir sobre a validade da condenação ao pagamento de danos materiais sem que o valor tenha sido previamente delimitado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de furto qualificado restaram demonstradas por meio do acervo probatório, em especial do exame papiloscópico e do laudo de exame do local, que atestaram a presença do réu no local do crime e o arrombamento da porta da residência.
4. O histórico criminal do réu, cujas condenações não ultrapassam o prazo de 10 anos desde a extinção da pena, justificam a valoração negativa dos antecedentes penais e a elevação da pena-base, conforme jurisprudência do TJDFT.
5. Na segunda fase da dosimetria, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para a agravante de reincidência, em conformidade com entendimento jurisprudencial que considera essa fração adequada para elevação da pena por agravantes, afastando o aumento excessivo estabelecido na sentença sem fundamentação idônea.
6. A condenação ao pagamento de danos materiais imposta na sentença é afastada, em virtude da ausência de delimitação do valor na denúncia, o que viola o contraditório e o sistema acusatório, conforme o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1986672/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
7. A presença de impressões digitais e o laudo pericial de arrombamento comprovam a autoria e materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
8. Segundo a jurisprudência desta Corte valoração negativa dos antecedentes penais é possível quando não ultrapassado o prazo de 10 anos, contatos da extinção da pena. Na dosimetria da pena, a fração de 1/6 é aplicável ao aumento por reincidência na ausência de fundamentação para fração superior.
9. A fixação de indenização por danos materiais na sentença condenatória exige que o valor pretendido seja previamente delimitado na denúncia para observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5o, XLVII, "b"; CP, art. 64, I; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1986672/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, publicado em 21/11/2023; TJDFT, Acórdão 1904543, 0740175-23.2023.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 07/08/2024; TJDFT, Acórdão 1930142, 0711372-52.2022.8.07.0004, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 03/10/2024.